Tribunal: STF
Processo: HC 229920
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado, por Felipe Queiroz Gomes em favor de Jose Adelmo da Silva Junior, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que desproveu agravo regimental nos autos do HC 788.752/SP, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não submetida ao Tribunal de origem a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico, não cabe a esta Corte a análise inaugural da matéria, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 7)



    O impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 157, §2º, I e II, do CP.



    Sustenta que a condenação estaria alicerçada unicamente no reconhecimento fotográfico, o qual não teria sido realizado nos moldes do art. 226 do CPP e conforme preconizado no julgamento do HC 598.886/SC (eDOC 6) e do HC 630.949/SP (eDOC 5), ambos do STJ.



    Aduz que o auto do referido reconhecimento foi genérico e vago, não sendo possível saber: “ (i) quais teriam sido as características que levaram a vítima a associar a fotografia do Paciente ao do assaltante (devendo-se levar em conta ainda que, a vítima teria alegado que ambos os assaltantes estavam de capacete e viseira); (ii) quais outras fotografias teriam sido apresentadas à vítima – ou mesmo quantas fotografias teriam sido apresentadas. Consta apenas que a vítima teria reconhecido o Paciente ‘sem sombra de dúvidas’.” (eDOC 1, p. 4)



    Nesta Corte, reitera as alegações formuladas na inicial e requer a nulidade do reconhecimento fotográfico e, por consequência, a absolvição do paciente (p. 10).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem:



    “Habeas Corpus. Direito Processual Penal. Roubo majorado. Supressão de instâncias. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo recursal. Pleito de nulidade da condenação em razão de alegada violação ao art. 226 do Código de Processo Penal – reconhecimento fotográfico. Conclusão soberana da instância recursal ordinária de que a condenação do Paciente não se dera apenas com base no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial. Provas contundentes da autoria delitiva. Reconhecimento coerente das vítimas. Confissão do réu em Juízo. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do writ e, ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem”. (eDOC 10)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Inicialmente, registro que, conquanto esta Corte admita o manejo do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, não compete a ela o conhecimento de pedido revisional de forma inaugural. Isto é: cabe ao Tribunal de Justiça apreciar pedido revisional em face de sentença penal condenatória transitada em julgado, o que não ocorreu na espécie.



    Após a confirmação da sentença pelo Tribunal, o impetrante veio diretamente a esta Corte, de modo que a análise do pedido resultaria em supressão de instância.



    É bem verdade que, em casos de manifesta ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Colho do acórdão da apelação:



    “A vítima estava em um ponto de ônibus pela manhã, quando dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram e, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, subtraíram seu telefone celular. Coma prisão de GLAYDSON e JOSÉ ADELMO no dia seguinte por outro fato, o qual culminou na morte de um policial civil (cf. boletim de ocorrência de fls. 14/26), aqueles foram reconhecidos (fls. 07) pela vítima P.D.S. como os assaltantes. 



    Interrogados em Juízo, os réus confessaram a autoria do roubo, nos exatos moldes da denúncia. A vítima P. narrou ao Magistrado todo o ocorrido, confirmando a subtração do celular, a comparsaria e o emprego de arma de fogo, além de ter acrescentado que reconheceu os réus com convicção. 



    Finalmente, o policial civil Valdir de Sá, testemunha de acusação, relatou que à época dos fatos existiam vários boletins de ocorrência pendentes de elucidação, dedicados a crimes semelhantes ao analisado nestes autos; acrescentou que os acusados foram detidos por outro fato, sendo que, após a prisão, foram convocadas as vítimas nessas outras ocorrências, dentre elas P.D.S., que então reconheceu GLAYDSON e JOSÉ”. (eDOC 4, pp. 3-4) (grifei)



    Da leitura dos excertos acima, é possível constatar não ser verdadeira a afirmação de que o paciente foi condenado, exclusivamente, com base reconhecimento fotográfico. Além da vítima do crime em questão, outras vítimas o identificaram. Soma-se a isso, o fato de o próprio paciente haver confessado em juízo a autoria de delito.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego provimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente